Tribunal: CARF
Processo: 13603.723072/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723072/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.321 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
AGRO INDUSTRIAL BELA VISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para os fatos geradores ocorridos antes de 2012 é desnecessária a apresentação
do ADA para comprovar a existência das áreas de preservação permanente
para fins de dedução da área tributável. Comprovada a existência de área que
se enquadre nos requisitos previstos na lei para ser considerada como uma área
de preservação permanente, mediante Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
e que cumpra os requisitos das Normas ABNT, deve a mesma ser acatada.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. ENTENDIMENTO SUMULADO.
Conforme Súmula no 122 do CARF, a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Reserva Legal de 185,0ha e, ainda, uma Área de Preservação
Permanente de 143,2ha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723072/2013-12
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 349/362 (PDF - 348/361), interposto
contra decisão da DRJ em Brasília/DF de fls. 320/344 (PDF – 319/343), a qual julgou procedente
em parte o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 14/19,
lavrado em 21/10/2013, relativo ao exercício de 2009, com ciência do RECORRENTE em
02/12/2013, conforme EDITAL DE NOTIFICAÇÃO de fl. 23.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 605.656,07 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 15/17. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
preservação permanente, (ii) a área de Reserva Legal, (iii) e o valor da terra nua – VTN
declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT, conforme menor VTN/ha médio
apresentado à fl. 20.
Afirma a autoridade fiscal que, para comprovar as informações declaradas em
DITR, solicitou ADA, laudo técnico a fim de comprovar a APP e matrícula do imóvel a fim de
comprovar a ARL. Contudo, nenhum documento foi apresentado.
Assim, as áreas de preservação permanente (251,9ha) e de reserva legal (185,0ha)
declaradas foram integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto
devido de fl. 18, o que provocou na consequente alteração do grau de utilização do solo de 100%
para 28,1%.
Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 1.002.400,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado
o menor VTN/há presente no SIPT para o município sede do imóvel. Deste modo, o VTN foi
ampliado de R$1.002.400,00 (R$1.648,68/ha), para R$6.080.000,00 (R$10.000,00/ha), conforme
demonstrativo de apuração de fl. 18.

Impugnação
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 28/48, acompanhada dos
documentos de fls.49/314. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
Impugnação
Cientificado do lançamento, em 02.12.2013, às fls. 23, ingressou o contribuinte, em
30.12.2013, às fls. 28, com sua impugnação de fls. 28/48, instruída com os documentos
de fls. 49/314, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- considera que houve total irregularidade procedimental, posto que foi negado o prazo
legal para apresentação da totalidade da documentação comprobatória (que faz agora), o
que implica na nulidade da Notificação de Lançamento;
- diz que recebeu o Edital no 0003, de 30.07.2013, para comparecer a RFB a fim de
tomar ciência do Termo de Intimação Fiscal e que o Edital foi encaminhado por meio de
correspondência simples, para a residência de seu representante legal e que no envelope
não havia qualquer data que demonstrasse quando foi entregue, enfatizando que o AR,
citado na notificação, não constava no sistema (doc. 01) e que o envelope só chegou na
sociedade empresária em 17.10.2013;
- informa que foi a DRF/Contagem, em 17.10.2013, quando obteve, pela primeira vez,
ciência do Termo de Intimação Fiscal e de seu teor;
- registra que, em 23.10.2013, apresentou parcialmente a documentação requerida (doc.
02) e solicitou prazo para apresentar o restante, uma vez que eram estudos complexos,
que requeriam mais tempo para serem concluídos;
- informa que , em 08.11.2013, retornou a RFB para saber do deferimento ou não do
prazo e soube que o prazo somente foi prorrogado para o exercício de 2010, mas que,
para o exercício de 2009, a Notificação de Lançamento tinha sido lavrada e enviada,
ressaltando que a documentação requerida é a mesma para todos os exercícios;
- enfatiza que apresentou integralmente os documentos de 2010, mas não lhe foi dada
oportunidade de apresentar integralmente a documentação para 2009, e com isso evitar
o lançamento de ofício, que não corresponde à realidade do imóvel;
- menciona que nos outros processos de ITR a que está submetida, requereu que as
notificações e atos sejam direcionados a seu escritório, na Rua Paulo Afonso no 280,
Santo Antônio, Belo Horizonte/MG (docs. 04 e 05);
- entende ser um absurdo, com exceção dos VTN, que são diferentes em 2009 e 2010,
ter condição de comprovar a existência de áreas de preservação permanente e de reserva
legal para 2010, mas não para 2009, sendo que os documentos foram requeridos no
mesmo Termo de Intimação Fiscal;
- entende, também, ser mais absurdo quando se verifica que a Notificação de
Lançamento foi enviada em 23.10.2013, na mesma data que procurou a RFB para
apresentar a documentação, e que o Edital foi publicado em 14.11.2013, ocasião em que
a RFB além de ter recebido a documentação requerida sobre a reserva legal concedeu
prazo para a apresentação dos demais documentos, que são os mesmos apresentados em
22.12.2013 e também agora;
- esclarece que, após uma ligação telefônica da RFB – Unidade de Betim, foi informada
sobre o Edital no 003, de 30.07.2013, porque estaria em local incerto e ignorado,
acentuando que recebe regularmente correspondências da RFB e de outros órgãos
públicos e que, para o ITR, requereu que as intimações fossem feitas na Rua Paulo
Afonso no 280, Santo Antônio, BH/MG (docs. 04 e 05);
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

- salienta que toda a legislação do país dispõe que a intimação deve ser feita de modo
assegurar a certeza da ciência do interessado e cita o art. 234 do Código de Processo
Civil, o art. 26 da Lei no 9.874/1999 e o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, para
concluir que não se pode admitir que no caso coubesse um Edital;
- entende que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no Decreto no
4.382/2002 (artigos 50, 51 e 52) que justifique o lançamento, considerando que, se não
pode comprovar integralmente os dados declarados ou até mesmo retificá-los, se fosse o
caso, foi porque foi surpreendida com a Notificação de Lançamento quando já havia
apresentado parcialmente a documentação requerida e recebido prazo para apresentação
das demais;- considera que teve cerceado seu direito de defesa, uma vez que não pode
apresentar as informações necessárias para o devido esclarecimento fiscal;
- enfatiza que, por não ter apresentado toda a documentação requerida, teve, por meio
do lançamento de ofício, um altíssimo valor apurado para o ITR, a aplicação indevida
de multa e, ainda, a aplicação de juros elevadíssimos, uma vez que eles têm por base o
referido valor apurado de ITR e que isso gerou um valor total que, considerando a
realidade do imóvel, se revela impagável e, ainda, inviabiliza por completo a sua
atividade e, nesse sentido, mostra-se imperiosa a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com a consideração da sua situação real;
- requer a nulidade da Notificação de Lançamento e, conseqüentemente, do lançamento
de ofício, diante da irregularidade processual a que foi submetida quando da emissão do
Termo que gerou o processo, por ferir princípios constitucionais e legais fundamentais,
por não ter sido garantido o prazo legal para apresentação da documentação necessária à
homologação do imposto, que são informações que refletem a situação do imóvel;
- salienta que a glosa da área de reserva legal não condiz com a realidade e informa que,
em que pese a nulidade da Notificação de Lançamento e o fato de que a documentação
tinha sido entregue à RFB em 23.10.2013, são os documentos novamente apresentados
(docs. 06 e 07);
- ressalta que a exigência legal constante no § 4o do art. 16 da Lei no 4.771/65 é
posterior ao registro da reserva legal da área em questão, que se deu em 23.05.1990,
conforme termo de preservação assinado junto ao órgão responsável à época e, portanto,
não exigida ao presente imóvel (vide termos constantes no termo) e, além disso, com a
revogação total da Lei no 4.771/65 as regras constantes no citado § 4o foram também
revogadas;
- acentua que o Laudo Técnico, elaborado por Engenheiro Agrônomo, traz a localização
da área de reserva legal (doc. 08) e, nesse sentido, também pode ser comprovada por
meio do Relatório Agronômico de Fiscalização e Levantamento de Dados e
Informações – Fazenda Bela Vista, elaborado pelo INCRA, em cumprimento à Ordem
de Serviço INCRA/SR- 06/MG/No 02, de 28.01.2002, após vistoria in loco na área em
06.05.2002 (doc. 09);
- considera que o fundamento da isenção do ITR é o fato de as áreas tidas como de
reserva legal e preservação permanente terem sua utilização extremamente prejudicada,
não podendo, portanto, ser utilizada para fins econômicos, sem com isso configurar área
não aproveitada, posto que a não utilização dessas áreas não se dá por vontade e sim por
imposição legal;
- entende que não considerar uma reserva legalmente instituída e comprovada e glosá-la
na apuração do ITR, tributando-a, causará prejuízo ao contribuinte e conseqüentemente
enriquecimento ilícito do Estado, sendo, ainda, ilegal, nos termos do art. 10 da Lei no
9.393/1996;
- contesta o que foi descrito pela fiscalização, quanto as áreas de preservação
permanente, ressaltando que o ADA não consta na lista de documentos requeridos pela
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

RFB no Termo de Intimação e que tal decisão é coerente com as Decisões dos Tribunais
e de inúmeras Decisões do CARF, que demonstram a desnecessidade do ADA, posto
que ele é apenas uma das formas de se comprovar a existência de tais áreas;
- reitera que a Lei no 4.771/65 encontra-se revogada pela Lei no 12.551/2012 e, neste
sentido, as regras para definição das APP também;
- considera que no imóvel todas as APP encontram-se preservadas e que as regras
constantes na legislação atual não foram alteradas, no que tange as APP, esclarece que
não houve problema na elaboração do Laudo (doc. 08), emitido por profissional
habilitado utilizando-se a legislação anterior;
- salienta que essas áreas podem, também, ser comprovadas pelo Laudo do INCRA e
pelo levantamento topográfico anexo, que também foram apresentados à RFB, em
22.08.2007 (doc. 09);
- entende que, da mesma forma que a área de reserva legal, não considerar as áreas de
preservação permanente realmente existentes e comprovadas e glosá-las na apuração do
ITR, tributando-a, é ilegal e causará prejuízo indevido ao contribuinte e
conseqüentemente enriquecimento ilícito do Estado,o que não se pode permitir;
- informa que, mesmo exaustivamente comprovada a existência das áreas de reserva
legal e de preservação permanente e o entendimento dominante de que a apresentação
do ADA não é determinante para a isenção do ITR, providenciou, em 2012 e 2013,
referentes aos exercícios de 2011 e 2012, seus ADA (doc. 10);
- salienta que parte expressiva do imóvel encontra-se dentro dos limites da APA SUL,
Unidade de Conservação criada pelo Decreto Estadual no 35.624, de 08.06.1994 e
ampliada pela Lei Estadual no 13.960, de 26.07.2001 e transcreve o objetivo desta
Unidade, acentuando que a força e objetivos da citada APA fizeram com que, em 2003,
liminar concedida pela Justiça ao Ministério Público suspendesse todos os processos de
licenciamento de diversas atividades nas áreas pertencentes à APA, para
aprofundamento de estudos;
- ressalta que a área possui sérias restrições de aproveitamento em virtude de leis e
normas ambientais;
- destaca que a fiscalização, por não receber a tempo o Laudo quanto ao VTN, lançou
como parâmetros os dados do SIPT, que são totalmente incompatíveis com a região e
diz que a necessidade de se utilizar valores compatíveis com aqueles realmente
aplicados na região foi recentemente considerada pela Autoridade Administrativa, no
julgamento de outro recurso seu, nos autos do Processo no 10680.013648/2006-91,
Acórdão no 03-22.299 e transcreve excerto desse Acórdão;
- diz que bastava, considerando o Laudo apresentado, fazer uma projeção destes valores
para 2009, uma vez que não ocorreu na região nenhum fato extraordinário que
valorizasse ou desvalorizasse a terra nua, contudo, para atender ao Termo de Intimação
e demonstrar a discrepância do SIPT para a região, contratou novo Laudo Técnico,
especificamente para os anos de 2009 e 2010 (doc. 08) e o apresentou à RFB, em
20.12.2013, conforme prazo concedido (doc. 11 e 12);
- registra que a apresentação do Laudo referente a 2009 não pode ser apresentado a
tempo de evitar o lançamento de ofício devido ao erro no procedimento fiscal, que
enviou a Notificação de Lançamento, que utilizou os dados do SIPT, para o município
de Sarzedo (R$10.000,00/ha), o que gerou uma avaliação da terra nua incompatível com
a realidade da região;
- considera que nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 o SIPT só é utilizado quando
não há prestação de informações exatas, o que só ocorreu em virtude do erro no
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

procedimento fiscal de envio do Termo de Intimação, que cerceou o contribuinte do
prazo para apresentação do Laudo, erro que pode ser corrigido nesta ocasião;
- entende que o valor constante no SIPT e utilizado no arbitramento trata-se de valor da
terra bruta definido no subitem 3.10 da NBR 14653-3 como terra “Terra não trabalhada,
com ou sem vegetação natural” e que isso acaba por criar situações de superavaliações
dos valores utilizados, conforme se demonstra com a apresentação do Laudo;
- diz ser imperiosa a aceitação do valor de R$2.732,64/ha, no período considerado,
como consta no Laudo elaborado segundo os parâmetros requeridos pela RFB, com
minuciosa pesquisa realizada junto a órgãos oficiais e privados, corretores
especializados e proprietários;
- conclui, sobre o arbitramento do VTN, que os valores são absolutamente
incompatíveis, pois o real valor da terra não condiz com o valor do SIPT, ao contrário
coincide com o valor apresentado no Laudo (doc. 08);
- entende que a manutenção dos valores do lançamento quebraria tanto a lógica de
cobrança, pelo valor absurdo do tributo, quanto à isenção do ITR, posto que segundo o
INCRA, na conclusão do laudo realizado sobre a área (doc. 09), o imóvel possui baixo
potencial de aproveitamento da área, e transcreve excerto do documento, para
referendar seu argumento;
- acentua que, se o próprio INCRA afirma que é elevado o número de áreas
inaproveitáveis no imóvel, é inconcebível que haja tantas glosas no lançamento de
ofício, levando a crer que a área é quase que inteiramente aproveitável;
- ressalta que o potencial de aproveitamento da área é muito prejudicado, por diversos
fatores, dentre eles em função de seu relevo, pedregosidade e por se localizar em áreas
de proteção ambiental;
- considera que não se pode olvidar o fato de o imóvel estar dentro da Área de Proteção
Ambiental Sul (APA SUL);
- discorre sobre a ilegalidade da multa aplicada de 75% e da inconstitucionalidade da
taxa Selic, e, mesmo que assim não se considere, requer que o percentual da multa e os
juros sejam aplicados sobre o valor real do tributo, considerando os dados apurados no
Laudo Técnico e que a taxa de juros seja de 1% prevista no CTN;
- pelo exposto, entende que não pode prosperar o lançamento, sob pena de onerar
sobremaneira um contribuinte não condizente com a sua realidade comprovada;
- registra que, considerando o Laudo Técnico, ocorreu uma variação entre o VTN
declarado e o VTN nele apurado e apresenta quadro comparativo das informações
declaradas, das apuradas pelo Laudo e das apuradas pela RFB;
- salienta que, não obstante as irregularidades constantes no procedimento fiscal,
geradas pelo seu cerceamento de defesa, por não poder prestar os presentes
esclarecimentos a tempo de evitar o lançamento, quer regularizar sua situação perante o
Fisco;
- destaca que o erro entre o VTN declarado e o apurado no Laudo é bem inferior em
relação ao arbitrado pela RFB e isso demonstra que houve equívoco em sua avaliação, o
que será prontamente corrigido a partir de agora;
- cita e transcreve o art. 112 do CTN;
- entende que os fatos narrados e comprovados pela documentação anexa demonstram
que as glosas efetuadas e o VTN utilizado não condizem com a realidade, portanto, o
lançamento de ofício não pode se manter tal como foi feito;
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

- considera que o lançamento só ocorreu porque os documentos que comprovam a
realidade do imóvel não puderam ser entregues a tempo, por irregularidade na entrega
do Termo de Intimação Fiscal e requer:
a) Que seja anulada a Notificação de Lançamento, pelo vício apontado e cancelado o
lançamento de ofício e a aplicação da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96;
b) que sejam aceitos os documentos ora apresentados relativos às áreas de reserva legal
e de preservação permanente e mantidos os valores constantes na DITR, sendo
retificada a glosa apurada pela RFB;
c) que seja aceito o VTN apurado no Laudo Técnico elaborado por profissional
habilitado;
- requer seja aberta possibilidade de apresentação de novos documentos, caso
necessários;
- por fim, requer que TODAS as comunicações referentes ao processo sejam
encaminhadas para a Rua Paulo Afonso no 280, Santo Antônio, BH/MG.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (320/344 – PDF 319/343):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma plena o seu
direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém todos
os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A
intimação feita por Edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não é
possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão para a
nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E DE
INTERESSE ECOLÓGICO.
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da averbação tempestiva da
área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel e da existência de Ato específico
emitido por órgão competente, para a área de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a
preço do ano abrangido pela ação fiscal.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
PARA DISPENSA DO PAGAMENTO
Apurado o imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros de mora aplicados aos demais tributos. Não
há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu por acatar o Valor da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo de
Avaliação, às fls. 122/270, de R$1.661.445,12 ou R$2.732,64/ha, efetuando-se as demais
alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de
R$285.336,89 para R$77.664,81,

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/11/2016,
conforme AR de fl. 348 (PDF 347), apresentou o recurso voluntário de fls. 349/362 (PDF
348/361) em 23/12/2016.
Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação em
relação à parte mantida do lançamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

Em fase preliminar, o RECORRENTE alega que o Decreto n° 70235/72, em seu
art. 33, determina que o recurso voluntário possui efeito suspensivo, havendo a necessidade da
simples interposição do recurso para automaticamente gerar o efeito suspensivo da inclusão do
débito como pendência da ora recorrente, tornando sua exigibilidade suspensa, motivo pelo qual
requer a suspensão da exigibilidade do débito junto à Receita Federal, para que a recorrente
possa obter sua certidão negativa.
Faz-se necessário trazer também o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Diante do exposto, entende-se que o presente crédito tributário se encontra com a
exigibilidade suspensa até julgamento definitivo, em razão da interposição de Recurso
Administrativo.

Da nulidade do lançamento – cerceamento de defesa.
O RECORRENTE basicamente reiterou os argumentos da impugnação, ao tempo
em que alega cerceamento do seu direito de defesa pelo fato de a intimação da Notificação de
Lançamento ter sido feita por Edital, pelo fato de a Receita Federal não ter tido o trabalho de
consultar demais endereços para intimação, além de que teria sido negado o prazo legal para
apresentação da totalidade da documentação comprobatória, o que implicaria nulidade da
Notificação, uma vez que não pôde apresentar as informações necessárias para o devido
esclarecimento fiscal.
Pois bem, com relação ao domicílio tributário do contribuinte, o art. 127 do CTN
é claro ao definir as suas regras, dispondo que, na falta de eleição do domicílio tributário, pelo
contribuinte, na forma da legislação aplicável, serão consideradas as regras definidas em seus
incisos e parágrafos, in verbis:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
[...]
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à
obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior. (grifo nosso)
Da mesma forma, ainda com relação ao domicílio tributário do contribuinte, mas
para fins de legislação aplicável ao ITR, ressaltam-se os artigos 4o e 6o da Lei no 9.393/1996, os
quais dispõem o que segue:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.” (grifo nosso)
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele
constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
(grifo nosso)
Assim, resta claro que o contribuinte não pode eleger outro domicílio que não o
definido na Lei no 9.393/1996, posto que é a legislação aplicável ao ITR, conforme previsão do
caput do art. 127 do CTN, mas pode informar outro endereço à RFB, localizado ou não em seu
domicílio tributário, somente para fins de intimação, fato já esclarecido na decisão de piso e
exemplificado com atos ocorridos no presente processo, tais quais no Termo de Intimação Fiscal,
às fls. 04/06 e na Notificação de Lançamento, às fls. 14, ambos encaminhados ao endereço
informado pelo contribuinte e constante no banco de dados da RFB, conforme consta na DITR,
às fls. 08.
De igual modo às notificações acima mencionadas, verifica-se que foi tentada a
realização de ciência ao contribuinte pela via postal acerca da Notificação de Lançamento,
realizada no domicílio informado pelo contribuinte, a qual restou improfícua, posto que o AR foi
devolvido ao remetente, às fls. 21/22, motivo pelo qual ela foi realizada por Edital, com base no
art. 23, §1o, do Decreto no 70.235/1972, ou seja, o procedimento legal previsto nos casos em que
não é possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, perfeitamente cabível no
presente caso.
Ainda nessa senda, o RECORRENTE alega a violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa,
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

por não ter apresentado os documentos exigidos em razão da não prorrogação do prazo solicitado
para tanto.
Destarte, de acordo com o acima abordado e devidamente embasado na lei, viu-se
que a intimação da notificação de lançamento realizada por edital é o procedimento legal
previsto nos casos em que não é possível intimar o interessado pessoalmente ou por via postal,
perfeitamente cabível no presente caso.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto
no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se
falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Por fim, insta esclarecer que o lançamento foi efetuado no final de 2013, já
próximo do termo final do prazo decadencial (se contado nos termos do art. 150,§ 4o, do CTN).
Por tal razão, foi possível a prorrogação de prazo para apresentação de documentos em relação
ao exercício 2010, mas não em relação ao exercício 2009 (objeto dos autos).
Diante do exposto, entende-se que a notificação de lançamento feita por edital é o
procedimento legal previsto nos casos em que não é possível intimar o interessado pessoalmente
ou por via postal, que foi respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa do
RECORRENTE, não havendo razão para a nulidade do presente lançamento.

MÉRITO
Em sua defesa, o RECORRENTE afirma serem indevidas as glosa das áreas de
reserva legal e preservação permanente. Afirma que a autoridade fiscal teria se baseado
unicamente na inexistência de ADA para glosar tais áreas.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas não ocorreu somente em
função da suposta não apresentação do ADA; a motivação da glosa se deu pela falta da efetiva
comprovação da existência da área isenta, mediante a apresentação de laudo técnico (APP) e
averbação na matricula do imóvel (ARL).
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise:
Lei no 9.393/96
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, bem como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente sobre sua averbação na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de
seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho
de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela
PGFN em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente para
executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem sobre a matéria.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de preservação permanente e da área de reserva legal declaradas
No caso dos autos, o contribuinte pleiteou em sua declaração de ITR a dedução de
área de preservação permanente e de área de reserva legal, fato que não foi acatado pela decisão
da DRJ.
Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no 12.65/2012,
há orientação da PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA.
Destarte, em análise aos documentos trazidos pela RECORRENTE em fase de
impugnação e recursal, vê-se que constam o Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de ART registrada no CREA, averbação junto ao registro do
imóvel, laudo do INCRA, Termo emitido pelo IEF e levantamento topográfico.
Assim, entendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para
atender parcialmente o pleito do contribuinte, conforme adiante exposto.
O RECORRENTE apresentou nos autos prova da averbação junto ao registro do
imóvel da ARL de 185,00ha em 06/08/1992 (fl. 77). Tal documento é suficiente para a
comprovação da ARL declarada, nos termos da já citada Súmula CARF no 122. Isto porque a
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

ARL é apenas uma parcela do imóvel necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e flora nativas (art. 1o, §2o, III, da Lei n° 4.771/1965). Não há
necessidade de a ARL ter uma característica específica ou ser enquadrada em situações
particulares previstas em lei.
Neste sentido, deve ser integralmente reestabelecida a ARL inicialmente
declarada de 185,0ha.
Quanto à APP, entendo que o mesmo laudo técnico de fls. 122/270 (ART à fl.
271), aceito pela DRJ para fins de comprovação do VTN do imóvel, pode, igualmente, ser
utilizado para fins de comprovação da APP nele existente, dada a sua completitude (não foi
laudo elaborado unicamente para avaliação do imóvel, mas também para prestar esclarecimentos
quanto às áreas isentas nele existentes – fl. 122). O mesmo demonstra através de imagens e
características específicas, quais as áreas consideradas APP.
No citado laudo, à fl. 138, é informado que a área total de APP existente no
imóvel é de 143,2ha (104,5ha + 38,7ha).
Tendo em vista que o RECORRENTE pleiteou uma APP de 251,9ha, a mesma
não pode ser integralmente reconhecida.
Portanto, entendo por acatar referido laudo a fim de reestabelecer parcialmente a
APP declarada, devendo esta ser limitada a 143,2ha, conforme laudo técnico apresentado pelo
RECORRENTE.

Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora Lançados
Por fim, o RECORRENTE afirma serem inconstitucionais a multa e a aplicação
da taxa Selic para cálculo dos juros.
Contudo, tanto a multa de 75% quanto a aplicação da taxa Selic decorrem de
expressa previsão legal (respectivamente art. 44, I, e art. 61, §3o, ambos da Lei no 9.430/96), não
podendo ser afastada sua aplicação pela autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, questão envolvendo a suposta inconstitucionalidade de normas em razão
de não observância a princípios constitucionais, como do não confisco, razoabilidade e
propriedade, são matérias estranhas a este Tribunal Administrativo, nos termos da Súmula CARF
no 02:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723072/2013-12

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, esta e outras alegações de inconstitucionalidade, trazidas direta ou
indiretamente pela RECORRENTE, não podem ser objeto de discussão neste processo.
Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica deste tribunal, é aplicável a taxa
Selic para cálculo dos juros moratórios:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por fim, não há como acatar a pretensão do RECORRENTE em ser dispensado do
valor da multa e juros, pois de acordo com os arts. 172 e 180 do CTN, somente a lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
Neste sentido, não merece prosperar o pleito da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para reestabelecer a dedução das seguintes
áreas:
(i)
185,0ha a título de ARL; e
(ii)
143,2ha a título de APP.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital